Tribunal: TJES
Processo: 5032304-86.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032304-86.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: SERGIO RENATO TELLES VASCONCELLOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº: 5032304-86.2025.8.08.0035

EMBARGANTE: SERGIO RENATO TELLES VASCONCELLOS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DR. FÁBIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO AFASTADA NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. JUNTADA DE DOCUMENTO SUPERVENIENTE (FOTOGRAFIAS RECENTES). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de embargos de declaração opostos por Sergio Renato Telles Vasconcellos contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado do Município de Vila Velha, mantendo as indenizações por danos materiais e morais, mas reformando a sentença de primeiro grau exclusivamente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano estético.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou premissa fática equivocada quanto: (i) à suposta contradição entre a rejeição da preliminar de incompetência (dispensa de perícia) e o afastamento do dano estético no mérito pela insuficiência probatória das fotos carreadas; (ii) à suposta omissão na análise do laudo ortopédico e das notas fiscais de material cirúrgico; e (iii) à admissibilidade de juntada de documento superveniente (novas fotografias) em sede de embargos para fins de atribuição de efeitos infringentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva e coerente, concluindo que o acervo fotográfico constante dos autos originários demonstrava tão somente ferimentos recentes e pontos cirúrgicos, insuficientes para atestar a consolidação e permanência de sequelas estéticas relevantes. Não há contradição em afastar a necessidade de perícia técnica para reconhecer a competência do Juizado e, no mérito, julgar improcedente o pedido por insuficiência da prova documental produzida pelo autor. 3. A juntada de novas fotografias na fase de embargos de declaração com o nítido propósito de suprir deficiência probatória pretérita e modificar o deslinde do julgado caracteriza pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa. 4. O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos e documentos invocados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para motivar e decidir o litígio (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS).

IV – DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Artigos 435 e 1.022 do Código de Processo Civil; Artigos 38 e 48 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19117040) opostos por SERGIO RENATO TELLES VASCONCELLOS, impugnando o v. acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença originária tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano estético no importe de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o
decisum
padece de contradição, omissão e premissa fática equivocada. Aduz que o julgado foi contraditório ao afastar a preliminar de complexidade da causa sob o argumento de que o dano estético é aferível por "mera observação", mas, contraditoriamente ao examinar o mérito, exigir implicitamente prova pericial ao concluir que as fotos não permitiam saber se haveria sequelas relevantes. Aponta omissão quanto à valoração conjunta do laudo ortopédico e das notas fiscais de cirurgia (implantação de placas e parafusos de titânio), que atestariam a definitividade das cicatrizes.

Por fim, com fulcro no artigo 435 do Código de Processo Civil, requer a juntada de documento superveniente, consistente em fotografias atualizadas (tiradas em abril de 2026), a fim de demonstrar a consolidação definitiva das cicatrizes em seu antebraço, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para o restabelecimento da condenação por danos estéticos.

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso aclaratório.

No mérito, contudo, verifica-se que a irresignação não reúne condições de acolhimento. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em simetria com o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, a via dos embargos de declaração destina-se, estritamente, a expungir do julgado eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

In casu
, denota-se que o provimento colegiado vergastado dirimiu a controvérsia de forma exaustiva e fundamentada, inexistindo qualquer mácula formal a ser sanada. O acórdão recorrido externou fundamentação idônea e clara ao consignar que as fotografias colacionadas aos autos originários mostravam apenas pontos cirúrgicos e ferimentos recentes, não sendo possível atestar, com base naquele acervo específico, a permanência ou o grau de relevância de cicatrizes que configurassem o dano estético indenizável. Não há qualquer contradição em afastar a necessidade de prova pericial técnica (na preliminar de incompetência) e, no exame de mérito, julgar a demanda com base na insuficiência das provas documentais efetivamente produzidas pelo requerente durante a fase de instrução.

Dessa forma, ao pretender a juntada de novo acervo fotográfico nesta estreita via recursal, constata-se que a real pretensão do embargante repousa no seu inconformismo com o resultado do julgamento, visando nitidamente suprir sua deficiência probatória originária e reabrir a discussão sobre o mérito da lide. Tal intuito de revaloração probatória revela-se flagrantemente incompatível com a natureza estritamente integrativa dos aclaratórios.

No entanto, cumpre destacar o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se encontra compelido a tecer considerações exaustivas sobre cada uma das teses e provas invocadas pela parte, desde que ampare sua decisão em motivação lógica e suficiente para o deslinde do litígio:

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa" (STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022).

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo hígido o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)